Tribunal: TJES
Processo: 5000856-35.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-35.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA ANDRE DE SOUZA
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE THOMAZINI CORDEIRO 13322263703
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: TAINARA ANDRADE DE SOUZA

RECDO.: CARLOS HENRIQUE TOMAZINI CORDEIRO 13322263703

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da inicial:
Alega a autora
que adquiriu um aparelho de celular na loja requerida (CK Celulares), o qual apresentava travamento. Afirma que teria sido induzida pelo requerido a adquirir outro aparelho, arcando com diferença no valor de R$ 499,00, por ser mais moderno e que esse novo aparelho também não lhe atendia. Diante das alegações, a autora pleiteia a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal, que é visível que o problema no aparelho da autora decorre de falha no sistema operacional. Aduz que há defeito na câmera pois as fotos saem duplicadas e com pior qualidade de cores. Alega que não fez mal uso do aparelho e que a recorrida praticou conduta ilícita com a requerente, razão pela qual deve ser ressarcida pelos danos materiais e morais suportados. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida:
Aduz a recorrida que a peça inicial não é suficiente para demonstrar o alegado. Afirma que a autora não faz prova do aludido defeito e que as fotos colacionadas aos autos não comprovam que foram tiradas do aparelho celular em questão. Atesta que houve atendimento por parte da recorrida e que o aparelho foi entregue à autora em perfeitas condições de uso. O fabricante lançou informes sobre atualização de software. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC."
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando os autos, entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte vulnerável demonstrar, ainda que minimamente, os fundamentos do seu pedido, o que não ocorreu. Observo dos autos que a parte recorrente sequer junta aos autos um laudo técnico, realizado por uma assistência técnica, em que consta que o citado aparelho de celular encontra-se com problemas em seu funcionamento. As fotos anexadas à inicial não comprovam que foram realizadas do aparelho celular em questão. Não há elementos probatórios nos autos suficientes para conferir verossimilhança aos relatos alinhavados na inicial. Desta feita, não demonstra a autora nos autos os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o disposto no artigo 373, I do CPC.
Sendo assim, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.
5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.